Tribunal: STF
Processo: SE 3192
Classe: SE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-31
Data de publicação: 1984-10-31

Ementa:
Sentença estrangeira. Separação judicial. Guarda das filhas menores com a mãe, que reside em São Paulo, estabelecendo-se o direito de visita do pai e a possibilidade de, anualmente, viajarem as menores à Itália, onde residente o pai, para, durante um mês de férias escolares, permanecer, em sua companhia, pelas razoes de conveniência desse convívio. Não procede a alegação da requerida de essa cláusula da sentença ofender a ordem pública brasileira. Limites da contestação, em face do art-221, do RISTF. Atendidos os requisitos do art-217, do RISTF. 
Concedida a homologação da sentença estrangeira, sem restrições.